Tribunal: TJDFT
Processo: 0732700-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE. SOBRESTAMENTO. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA.
1. A matéria recursal versando acerca da sustentada inexistência de abusividade no reajuste do plano de saúde pactuado com o autor agravado reclama, diante de sua complexidade, prévia dilação probatória para análise atuarial e contábil dos valores a serem reajustados, visto exigir conhecimento eminentemente técnico.
2. Não se vislumbra risco de irreversibilidade da medida e, por consequência, não se pode atribuir lesão grave e/ou de difícil reparação à operadora agravante em decorrência do comando judicial impugnado, pois, em caso de improcedência do pedido inaugural, poderá a operadora do plano de saúde buscar o ressarcimento pelos prejuízos suportados.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.